Tribunal: TJPA
Processo: 0010062-51.2019.8.14.0040
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0010062-51.2019.8.14.0040

EMBARGANTE: KAROLINY COSTA CUNHA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO PENAL. ART. 619 DO CPP. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À DOSIMETRIA DA PENA E SUPOSTA OCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM
(ART. 59 DO CP). INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO (ID: 23799130) QUE ENFRENTOU DE FORMA CLARA E FUNDAMENTADA TODAS AS TESES DEFENSIVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE, COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS DO
MODUS OPERANDI
E NA MAIOR GRAVIDADE DA CONDUTA. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STF E STJ. PARECER MINISTERIAL PELA REJEIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I - Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração, em que a embargante se encontra irresignada contra o acórdão de ID: 23799130, que manteve a sentença condenatória de
KAROLINY COSTA CUNHA.

II - Questão em discussão

A Defesa requer o acolhimento dos Embargos de Declaração com a atribuição de efeitos modificativos, a fim de:

·

Que
Embargos de declaração sejam conhecidos e providos
.

·

O
reconhecimento de omissão no acórdão quanto à violação do art. 59 do CP
.

·

O
reajuste da pena-base ao mínimo legal
, por fundamentação inidônea e bis in idem.

·

Atribuição de efeitos modificativos ao acórdão
.

III - Razões de decidir

03. Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 619 do CPP, não se prestando à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado. No caso, o Acórdão ID: 23799130 analisou de forma expressa e fundamentada todas as teses apresentadas, inexistindo qualquer vício a ser sanado. As razões defensivas revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, sendo incabível a inovação ou o reexame da matéria, conforme entendimento consolidado do STF e do STJ. Assim, impõe-se a rejeição dos embargos.

04. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material (art. 619 do CPP), não se prestando à rediscussão do mérito. No caso, o Acórdão ID: 23799130 enfrentou de forma expressa todas as teses deduzidas na Apelação (ID: 17788016), inexistindo omissão quanto à dosimetria da pena. A alegação de bis in idem configura inovação recursal, insuscetível de apreciação em sede de embargos declaratórios, conforme entendimento pacífico do STJ. Assim, as razões defensivas demonstram mero inconformismo, devendo os embargos ser rejeitados.

05. Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material (art. 619 do CPP), não se prestando à rediscussão do mérito. No caso, a alegação de bis in idem na dosimetria da pena não procede, pois a Sentença (ID: 17788008) apresentou fundamentação idônea ao considerar o modus operandi e a maior gravidade da conduta como circunstâncias que extrapolam o tipo penal, além de outras vetoriais desfavoráveis, como a culpabilidade e os motivos. O Acórdão ID: 23799130 examinou de forma clara e suficiente todas as teses defensivas, inexistindo vício a sanar. Assim, a insurgência traduz mero inconformismo, impondo-se a rejeição dos embargos, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV - Dispositivo e tese

06.

Recurso conhecido e rejeitado.

V - Tese de Julgamento:

05
Rejeito os embargos de declaração, pois a defesa sustenta omissão quanto à análise da dosimetria da pena e à alegada ocorrência de bis in idem, matérias já devidamente apreciadas no Acórdão ID: 23799130, o qual examinou de forma clara e fundamentada todas as teses recursais, reconhecendo a regularidade da valoração negativa das circunstâncias judiciais, com base em elementos concretos do modus operandi e da gravidade da conduta. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade (art. 619 do CPP), sendo evidente o propósito de rediscutir o mérito da decisão, hipótese incabível na via aclaratória. Assim, em consonância com o entendimento consolidado do STF (HC 221730/PE; EP 26/DF) e do STJ (AgRg no AREsp 1.828.896/SC; HC 975.562), impõe-se a rejeição dos embargos, em conformidade com o parecer ministerial.

VI - Dispositivos relevantes
:

Art. 59 do Código Penal Brasileiro.

Art. 619
do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:

(STF - HC: 221730 PE, Relator.: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 03/11/2022, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03/11/2022 PUBLIC 04/11/2022).

(STF - EP: 26 DF 0024372-60.2019.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 01/03/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 11/03/2021).

(STJ - AREsp: 00000000000002986592, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 14/08/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 18/08/2025).

STJ - AgRg no AREsp: 1828896 SC 2021/0033320-9, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2022).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer dos embargos
,
e em seu mérito negar provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.

PROCESSO Nº 0010062-51.2019.8.14.0040.

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMBARGANTE:KAROLINY COSTA CUNHA.

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID: 23799130.

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
KAROLINY COSTA CUNHA
, contra o v. Acórdão ID: 23799130, proferido nos autos da Apelação Criminal n.º 0010062-51.2019.8.14.0040, que, por unanimidade, conheceu do recurso defensivo e negou-lhe provimento, mantendo a condenação da embargante à pena de
1
0 (dez) anos de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa
, em regime inicial
fechado
, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal (roubo majorado).

Irresignada, a embargante, assistida pela Defensoria Pública do Estado do Pará, sustenta que o v. acórdão incorreu em
omissão e contradição
, por não ter enfrentado de forma adequada questões que reputa essenciais, notadamente:

I –
Violação ao art. 59 do Código Penal
;
II – Necessidade de
fixação da pena-base no mínimo legal
;
III –
Reconhecimento da matéria como de ordem pública
, passível de exame de ofício pelo Tribunal;
IV –
Prequestionamento expresso da matéria
, para fins de interposição de recursos excepcionais.

Requer, ao final, o suprimento das omissões apontadas, com a consequente atribuição de efeitos modificativos ao julgado, a fim de redimensionar a pena fixada, ou, alternativamente, o prequestionamento da matéria para acesso às instâncias superiores.

Encaminhados os autos à douta Procuradoria de Justiça, o órgão ministerial, em Parecer ID: 25021342, opinou pelo conhecimento dos embargos, porém pela sua rejeição, ante a inexistência de vícios que autorizem o manejo da via integrativa.

É o suficiente relatório. À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise.

Como cediço, os embargos de declaração servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, ou, ainda, sanar erro material, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015, verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.
”

Presente essa moldura teórica, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já,
que não verifico a ocorrência de qualquer vício (omissão
,
contradição

ou obscuridade)

na

decisão

impugnada
,
senão mero inconformismo da recorrente com o pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável
.

01.

DA INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO ID: 23799130
.

Os
Embargos de Declaração têm a finalidade específica de sanar obscuridade
,
contradição
,
omissão ou ambiguidade em uma decisão judicial
, conforme o Artigo 619 do Código de Processo Penal.

Esta via recursal
não se destina ao reexame do mérito ou à modificação do julgado por simples inconformismo da parte vencida
, buscando indevidos efeitos infringentes.

Recorre-se às jurisprudências do Supremo Tribunal Federal, e do Superior Tribunal de Justiça, onde as cortes se posicionam sobre a matéria, em casos análogos:

“(...)
As matérias aventadas foram decididas com a devida e clara fundamentação
, sufragando-se o entendimento de que "não se tratando de dados bancários relativos à pessoa do recorrente, senão de notícia-crime referente a procedimento disciplinar instaurado para apurar ilicitudes nas movimentações financeiras da própria instituição, em relação aos quais houve posterior autorização judicial para a quebra do sigilo e o compartilhamento completo dos documentos nela contidos, não há manifesta ilegalidade por violação ao sigilo de dados bancários",
não se prestam os embargos de declaração à rediscussão do acórdão recorrido quando revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento
.(...)” (STF - HC: 221730 PE, Relator.: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 03/11/2022, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03/11/2022 PUBLIC 04/11/2022). Grifei.

“(...)
Não merecem acolhida os Embargos de Declaração quando a decisão recorrida não padece de ambiguidade
,
obscuridade
,
contradição ou omissão
. (...) Evidencia-se das razões recursais o nítido propósito infringente, para o qual não está vocacionado o presente recurso, pois,
diferentemente do que alega o embargante
,
o ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória
,
não se mostrando necessários quaisquer reparos
. (...) (STF - EP: 26 DF 0024372-60.2019.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 01/03/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 11/03/2021). Grifei.

“(...)
Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, mas apenas à correção de vícios como omissão, obscuridade, contradição ou erro material
.(...)” (STJ - AREsp: 00000000000002986592, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 14/08/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 18/08/2025). Grifei.

Assim, não havendo qualquer omissão, contradição ou obscuridade no Acórdão embargado, resta claro que os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito, devendo, portanto, ser rejeitados.

1.1

DA INOVAÇÃO RECURSAL E DO AMBITO DO ACÓRDÃO ID: ID: 23799130
.

A alegação central da Embargante (ID: 24192611) é que o Acórdão (ID: 23799130) teria sido omisso ao não analisar a dosimetria da pena, especificamente a suposta violação do Art. 59 do CP.

No entanto, conforme apontado pelo Ministério Público de 2º Grau, e pela análise do Apelo (ID: 17788016), a tese de erro na dosimetria com fundamento em
bis in idem
na valoração das circunstâncias judiciais
não foi objeto das razões recursais de Apelação
.

Embora a Defesa invoque o
efeito translativo
da Apelação
, que autoriza o tribunal a julgar questões de ordem pública
ex officio
,
a jurisprudência é firme no sentido de que é incabível arguir matéria nova, não suscitada anteriormente, em sede de Embargos Declaratórios
.

A via eleita não é hábil para enfrentar questões novas, impedindo o exame tardio pelo Tribunal de Justiça. Veja-se a jurisprudência pátria que trata sobre o tema:

“(...)
Embargos de declaração que apresentam apenas inovação recursal de teses não deve ser conhecida, pois a pretensão é manifestamente incabível
. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 1828896 SC 2021/0033320-9, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2022). Grifei.

Ademais, o Acórdão atacado (ID: 23799130) se manifestou de forma clara e suficiente sobre todas as questões expressamente suscitadas no Recurso de Apelação (ID:17788016), a saber: a nulidade do reconhecimento fotográfico, a insuficiência de provas e o afastamento das causas de aumento (emprego de arma de fogo e concurso de pessoas).

1.2
ALEGAÇÃO DE
BIS IN IDEM
NA DOSIMETRIA DA PENA
(ART. 59 CP):

Mesmo que se admita a análise da matéria (violação ao Art. 59 do CP) para fins de prequestionamento,
inexiste a omissão ou a ilegalidade flagrante alegada
.

A Sentença de primeiro grau (ID: 17788008), que fixou a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, considerou desfavoráveis a culpabilidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime.

O ataque da Defesa se restringe à valoração negativa das
circunstâncias do crime
, sob a alegação de que a Juíza utilizou elementos que qualificam o delito, configurando
bis in idem
. Contudo, a fundamentação utilizada pelo Juízo
a quo
na Sentença (ID:17788008) foi no sentido de que o
objeto empregado no delito
e a forma como foi praticado (
modus operandi
) ultrapassou sobremaneira as condutas nele descritas,
por causar maior intimidação e maior risco à integridade física dos ofendidos
.

Essa motivação busca justificar o excesso de intimidação e risco que transcende os elementos inerentes ao tipo penal, sendo considerada fundamentação idônea para a exasperação da pena-base.

Além disso, a pena-base foi fixada com base em
múltiplas circunstâncias judiciais desfavoráveis
, como a culpabilidade e os motivos (ganância e obtenção de lucro fácil).

Nesse sentindo, colhe-se a jurisprudência do STJ sobre o tema, em casos semelhantes:

“(...) Cumpre ressaltar, ainda, que, conforme devidamente fundamentado no V. Acórdão,
a majoração da pena-base se mostrou adequada, uma vez que as consequências do crime, comprovadas pela prova oral, extrapolaram aquelas já inerentes ao tipo penal e previstas pelo legislador ao estabelecer o preceito secundário do delito em espécie
(fls. 12 do V. Acórdão),
não havendo que se falar, portanto, em "bis in idem
(...)". (STJ - HC: 00000000000000975562, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 19/05/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 21/05/2025). Grifei.

Diante da ausência de vício no Acórdão (ID: 23799130), e sendo a dosimetria da pena devidamente motivada na Sentença (ID:17788008), o presente recurso de Embargos de Declaração não pode ser acolhido, por se tratar de clara tentativa de novo julgamento do caso.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça ID: 24192611,
CONHEÇO E REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
não observando
quaisquer vícios previstos nos art. 619 do CPP e art. 1022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Belém, data registrada no sistema.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 04/11/2025